Tribunal: TJES
Processo: 5011835-39.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011835-39.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: JOSIANI LONGUE TEIXEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011835-39.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRIDO: JOSIANI LONGUE TEIXEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA contra sentença proferida em id 4600952, que julgou a ação judicial nos seguintes termos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 1.499,00 (Um mil quatrocentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), desde a data do pagamento. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. O produto poderá ser retirado da residência da parte autora, no prazo de trinta dias após o pagamento, sob pena de perdimento do vem em favor da parte autora. Dou esta por lida e publicada em audiência e dela intimadas as partes.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: 1) a improcedência da pretensão autoral; 2) caso se entenda pela procedência, que seja minorado o valor a ser pago a título de danos morais; 3) que seja a recorrente intimada no juízo
a quo
, para se evitar a incidência imediata da multa do art. 523 do CPC/2015, tendo em vista ser imprescindível que os autos estejam no cartório para que seja providenciado o pagamento de eventual condenação.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que assiste razão, em parte, ao recorrente.

Primeiramente, diante de todo o contexto probatório e da argumentação das partes, não restaram dúvidas de que o
recorrente descumpriu a regra legal do art. 18, §1º do Código de Defesa do Consumidor
(CDC),
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado
no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Restou incontroverso nos autos que a empresa recorrente tomou conhecimento do vício do produto no dia 26/09/2022 e apenas se dispôs a “aceitar” o exercício da faculdade jurídica prevista no §1º, do art. 18 do CDC, no dia 04/11/2022, ou seja,
39 dias após a constatação do defeito.
Portanto, tal conduta fere diretamente a tutela protetiva do CDC. Nada mais razoável, então, de ser a recorrida ressarcida pelo dano material sofrido, qual seja: a devolução do valor pago, devidamente atualizado com juros e correção monetária.

Já em relação a fixação de reparação por dano moral, entendo que a sentença deve ser reformada
.

O magistrado sentenciante entendeu ser pertinente a ocorrência de dano moral com base no seguinte fundamento:
inércia da recorrente em devolver o valor pago pela recorrida, o que obrigou a interposição da presente ação judicial.

Com a devida vênia, ouso discordar.

Veja-se que o caso
sub judice
aborda a disciplina legal acerca da responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto.
In casu
, o produto comercializado foi um
armário de cozinha
, bem durável esse que apesar de sua importância dentro de um lar,
não se trata de um produto essencial
.

Via de regra, a configuração de vício no produto não caracteriza dano moral passível de indenização, incorrendo em mero aborrecimento.

Frise-se que não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Estamos diante, tão somente, de mera responsabilidade patrimonial do fornecedor pelo vício de qualidade do produto que o torna impróprio ao consumo a que se destina, tendo sido o dano patrimonial causado a recorrida/consumidora devidamente reconhecido pela sentença proferida no juízo
a quo
.

Não se verifica, nesse caso concreto, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Por último, não vejo pertinência com relação ao requerimento de letra “d”, do recurso inominado, pois estamos diante de um processo digital eletrônico, além do fato da sentença recorrida ter consignado, expressamente, que após o trânsito em julgado, a requerida, ora recorrente, deverá ser intimada para cumprir a sentença no prazo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
nos seguintes termos:

1)
MANTENHO a condenação da recorrente ao pagamento de indenização a título de danos materiais
no valor de R$ 1.499,00 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais), valor este que deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a data do pagamento;

2)
REFORMO a sentença recorrida no tocante a condenação da recorrente ao pagamento

de indenização por danos morais, julgando IMPROCEDENTE tal pedido feito pela requerente (ora recorrida)
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do provimento parcial do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)